Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734291-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES BRANDAO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR ALVES BRANDAO contra decisões do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência e postergou a análise do requerimento de gratuidade de justiça, ambos formulados nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0709920-57.2025.8.07.0018, ajuizada por ele contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O agravante afirma morar há mais de vinte anos em lote na Colônia Agrícola Vicente Pires – Trecho 3 e alega que o imóvel foi incluído em edital de chamamento para venda direta publicado pela Terracap. No entanto, o valor exigido é desproporcional, desconsidera as benfeitorias que ele realizou no terreno e sua realidade socioeconômica. Assim, ajuizou ação buscando o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, na qual formulou requerimento de tutela de urgência para que fosse garantida sua permanência no imóvel até que “haja oportunidade real de negociação”. O requerimento de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de origem, situação que, de acordo com o agravante, sujeita o imóvel a ser alienado a terceiros, em violação ao direito fundamental à moradia. Argumenta que a decisão deve ser reformada porque a Lei no 13.465/2017 e o Decreto no 9.310/2018 garantem a permanência dos ocupantes em programas de regularização fundiária e proíbem a cobrança abusiva. Acrescenta que sua situação o enquadra na Lei no 13.465/2017, de modo que deve ser instaurado o procedimento administrativo de REURB-S em seu favor, bem como que não possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 0709920-57.2025.8.07.0018. Observo que a pretensão da parte agravante nos autos do processo no 0709920-57.2025.8.07.0018 em muito se assemelha à veiculada nos autos do processo no 0707459-54.2021.8.07.0018, também ajuizado por ela. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual ocorrência de coisa julgada. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2025 13:21:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador